Tribunal: TJES
Processo: 0007710-39.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007710-39.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPREENDIMENTO ITAPARICA PRIVILEGE LTDA e outros

APELADO: SERGIO SOUZA DE AGUIAR

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. ART. 1022, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I
.
A despeito de terem as partes irresignadas apontado
mácula
no acórdão, não há que se falar em qualquer vício a subsidiar a interposição dos aclaratórios.

II. A rediscussão de matéria já decidida não se presta a via eleita.

I
II. Recurso
s
conhecido
s
e desprovido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0007710-39.2019.8.08.0024

EMGTES/EMGDOS: EMPREENDIMENTO ITAPARICA PRIVILEGE LTDA
e PROENG SA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS GRUPO PROENG SA

EMGDO/EMGTE:
SERGIO SOUZA DE AGUIAR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, tratam-se
de recursos de embargos de declaração opostos
em face de acórdão

que conheceu e
negou
provimento ao apelo de
EMPREENDIMENTO ITAPARICA PRIVILEGE LTDA e PROENG SA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS GRUPO PROENG SA
.

Em suas razões recursais
EMPREENDIMENTO ITAPARICA PRIVILEGE LTDA e PROENG SA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS GRUPO PROENG SA

assevera
m

que
“
o v. acórdão incorreu, data venia, em omissão, por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo d. Juízo”
,
eis que
“restou comprovado que a rescisão contratual se operou em razão da INICIATIVA EXCLUSIVA do embargado, o que demonstra, portanto, que se equivocou o d. juízo a quo ao condenar a apelante à restituição integral do montante pago, merecendo reforma neste particular a fim de que o percentual de retenção seja fixado em 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo”.

P
rosseguem com a argumentação de que
“
o v. acórdão também incorreu em omissão, quanto a aplicação da CORREÇÃO MONETÁRIA, uma vez que
as requeridas, ora embargantes, foram condenadas a restituírem os valores pagos pelo embargado, incidindo correção monetária desde o desembolso, sendo certo que esta imposição é desproporcional e injusta”,
sendo que
“
razoável seria que a correção monetária incidisse a partir da data do ajuizamento da ação”.

SERGIO SOUZA DE AGUIAR,
por sua vez,

e
m suas razões
expõe o intuito de esclarecer suposta obscuridade no acórdão, eis que
“Negado provimento à integralidade das matérias do recurso, o acórdão majorou os honorários advocatícios para 20%, sem referir-se que seriam à ambas os arbitramentos”,
a englobar também o
atinente à
reconvenção.

C
ontrarrazões

apresentadas
por ambas as partes
.

P
asso ao apreço,
prima facie,

d
os aclaratórios interpostos por
EMPREENDIMENTO ITAPARICA PRIVILEGE LTDA e PROENG SA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS GRUPO PROENG SA
.

É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor.

Pois bem. A despeito dos embargantes alegarem que “O v. acórdão ignora os argumentos e os documentos expostos na peça de ataque que comprovam que o embargado CONFESSA na peça de ingresso que decidiu rescindir o contrato de compra e venda em razão de dificuldade financeira para cumprir com o pagamento na forma pactuada e isto foi devidamente reconhecido pelo d. juízo a quo”, a verdade é que pretendem a rediscussão da referida matéria.

Digo isto porque no julgamento hostilizado restou consignado just
amente que “
A
cerca da possibilidade de retenção, pelo promitente vendedor, de percentual pago por imóvel em razão de inadimplemento atribuído ao promitente comprador, perfilha a jurisprudência do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que esta afigurar-se-á válida quando fixada dentro dos limites de 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga”.

E mais, que “
Na hipótese, em que pese ser incontroverso que a rescisão contratual se deu por culpa do autor/apelado, não há como acolher a pretensão recursal de majoração do percentual de retenção
de
1
0%
(
dez
por cento)
reconhecido pelo Juízo primevo
,
eis que
além da ululante abusividade do percentual de retenção praticada no instrumento contratual,
é certo que somente
a parte
recorrente poderia demonstrar as despesas relacionadas com a comercialização e administração do bem objeto da rescisão, o que
in casu
, não ocorrera, na medida em que limit
ou
-se a defender genericamente a legalidade de retenção superior a determinada”.

Com relação à correção monetária, de igual modo, não há que se falar em qualquer mácula que subsidie o provimento destes aclaratórios, na medida em que restou asseverado que “
Quanto
ao termo inicial da correção monetária
atinente à condenação,
não há dúvidas de que
deve incidir a partir de cada
des
embolso,
ainda que a iniciativa do distrato tenha sido do comprador,
exatamente
como
estabelecido pelo Juízo
a quo

e
como se manifesta

o C. STJ

quando enuncia que
‘
Na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, nos termos da jurisprudência do STJ, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor. Já a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso’.
”

Destarte, o
evidente inconformismo d
a
parte
embargante
com a conclus
ão
do
acórdão

no
s
aspecto
s

consignado
s
,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Como se não bastasse, a
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

A despeito do não acolhimento das razões d
estes
embargos de declaração, não observo intuito procrastinatório no recurso apresentado pelo embargante que justifique a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

do
s

embargos de

EMPREENDIMENTO ITAPARICA PRIVILEGE LTDA e PROENG SA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS GRUPO PROENG SA

e

NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

Passo ao apreço dos aclaratórios interpostos
por
SERGIO SOUZA DE AGUIAR
.

C
omo dito, o ora embargante requer esclarecimento acerca da majoração da verba honorária levada a efeito no acórdão embargado por suposta obscuridade.

Quanto a este ponto, restou consignado no acórdão que julgou o apelo interposto pela parte requerida o seguinte,
in verbis:

“
À luz do exposto
,
conheço e
nego
provimento ao recurso,
oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios
para 20% (vinte por cento)”.

Assim, não havendo qualquer ressalva acerca de tal temática, inconteste que a condenação fixada em segundo grau de jurisdição abarca ambas as condenações arbitradas pelo juízo de origem, tanto do feito principal quanto do reconvencional, não havendo que se falar em qualquer mácula no
decisum
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
aos embargos de decl
a
ração interpostos
por
SERGIO SOUZA DE AGUIAR
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.